Tribunal: TJES
Processo: 0008064-94.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0008064-94.2016.8.08.0048

APTE:
BANCO BRADESCO
S/A

APDO:
JOSÉ AILTON FRA
N
CA FLEIRE

RELATOR
A
: DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO –
SERVIÇOS DE TERCEIRO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Nos contratos de financiamento é possível a revisão de suas cláusulas, eis que o aceite do contratante não se convola na legalidade da prática utilizada entre as partes.

II - A
previsão da tarifa
de cadastro
é
válid
a
quando o contratante ainda não possui vínculo bancário com a instituição financeira,
o valor cobrado não se mostra abusivo, podendo ser cobrada quando iniciada a relação jurídica entre as partes
. Precedente STJ. Cobrança mantida no contrato.

II
– A
tarifa de
serviços de terceiro praticada pelas instituições financeiras mostra-se abusiva se não há comprovação ou descrição do serviço referente
.
O valor praticado em mais de dois mil reais mostra-se abusivo em relação ao montante contratado, eis que não comprovada a prestação do serviço correspondente, revelando-se a prática abusiva ao consumidor.

I
II

–
A devolução dos valores considerados abusivos no contrato devem ser devolvidos em dobro somente se comprovada má-fé no contratado na cobrança efetuada, conforme previsto nos artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

I
V
–
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes aut
os, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto,

nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

Vitória/
ES
, ______________________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0008064-94.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: JOSE AILTON FRANCA FLEIRE
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0008064-94.2016.8.08.0048

APTE:
BANCO BRADESCO
S/A

APDO:
JOSÉ AILTON FRA
N
CA FLEIRE

RELATOR
A
: DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO –
SERVIÇOS DE TERCEIRO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Nos contratos de financiamento é possível a revisão de suas cláusulas, eis que o aceite do contratante não se convola na legalidade da prática utilizada entre as partes.

II - A
previsão da tarifa
de cadastro
é
válid
a
quando o contratante ainda não possui vínculo bancário com a instituição financeira,
o valor cobrado não se mostra abusivo, podendo ser cobrada quando iniciada a relação jurídica entre as partes
. Precedente STJ. Cobrança mantida no contrato.

II
– A
tarifa de
serviços de terceiro praticada pelas instituições financeiras mostra-se abusiva se não há comprovação ou descrição do serviço referente
.
O valor praticado em mais de dois mil reais mostra-se abusivo em relação ao montante contratado, eis que não comprovada a prestação do serviço correspondente, revelando-se a prática abusiva ao consumidor.

I
II

–
A devolução dos valores considerados abusivos no contrato devem ser devolvidos em dobro somente se comprovada má-fé no contratado na cobrança efetuada, conforme previsto nos artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

I
V
–
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes aut
os, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto,

nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

Vitória/
ES
, ______________________________.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0008064-94.2016.8.08.0048

APTE:
BANCO BRADESCO
S/A

APDO:
JOSÉ AILTON FRA
N
CA FLEIRE

RELATOR
A
: DESª.CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO
S/A
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juiz singular que, nos autos da ação de revisão contratual, julgou parcialmente procedente o pleito contido na exordial.

A demanda foi proposta com o intuito de exame das cláusulas contratuais relativas a financiamento de veículo, pactuado no valor total de R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais), no qual, conforme entende o apelado, foram acrescidas tarifas indevidas, resultando em acréscimo de R$ 3.785,29 (três mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

O juízo julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, declarando a nulidade das cláusulas referentes às
tarifas de serviços de concessionária e de cadastro, bem como
condenou a acionada/apelante
restituir o valor das tarifas
declaradas
nul
as
, em dobro
.

Em sua irresignação, aduz o recorrente haver legalidade nas cobranças relativas a tarifa de cadastro, serviços de terceiros e tece argumentações quando à indevida restituição de valores em dobro, requerendo a reforma da sentença proferida.

Consigne-se que a situação em exame não demanda extensas elucubrações, sendo a matéria recorrente nos tribunais pátrios.

Pelo instrumento contratual colacionado aos autos, verifica-se o aceite das cláusulas pactuadas, no entanto, tal concordância não se convola em legalidade da prática utilizada para a efetivação da relação jurídica, que pode ser examinada por via própria, como é o caso dos autos, em observância à legislação pertinente.

Para além disso, a falha na prestação do serviço é verificada, quando a contratação é realizada em desconformidade com os limites estabelecidos no regramento vigente ou com o costume do mercado, o que se passar a verificar.

Analisa-se portanto, em primeiro, a
tarifa de cadastro
,
que integra o contrato no valor de R$ 550,00 (item 9, doc. fl. 85).

Entende o STJ por válida sua cobrança, quando o contratante ainda não possui vínculo bancário com a instituição financeira.

Sobre isso d
estaco conclusão desta Colenda Câmara de que: [...]
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). 4 -
O STJ, no julgamento do REsp nº 1.251.331/RS, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, fixou o entendimento de que as instituições financeiras apenas podem cobrar de seus clientes as tarifas previamente especificadas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional, declarando expressamente que a Tarifa de Cadastro é legal e pode ser cobrada pelos bancos;

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160188438, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)
.

Na situação em tela, verifico que o valor referente não se mostra abusivo em relação ao montante contratado, outrossim, não se verifica a existência de vínculo anterior entre as partes, o que enseja custos e operação do crédito solicitado e pesquisas em bases de dados, despesa devida pelo contratante do serviço, motivo pelo qual entendo ser valida a cobrança, a ensejar o acolhimento do recurso neste tocante, modificando a sentença quanto à cobrança da tarifa ade cadastro, permitindo-a.

Em evolução, passo a enfrentar o fundamento de legalidade
da cobrança do intitulado “serviços concessionária/lojista”,
item 7 do cont
r
ato fl.85, diga-se,
mais uma das facetas dos “serviços de terceiros”.

Verifica-se que
o contrato
foi
celebrado
pelas
partes em
dezembro
de 201
0
, e previu a tarifa de serviços prestados pela concessionária/lojista no valor de
R$
2.603,18
(
dois mil seiscentos e três reais e dezoito
centavos).

O
c. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553-SP, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, submetido ao rito do artigo 1.040 e seguintes do CPC, consolidou entendimento no sentido de que a tarifa de serviços de terceiros, quando se refere à comissão do correspondente bancário, é abusiva apenas nos contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data em que a sua cobrança - que até então era permitida pela Resolução-CMN 3.518/2007 (art. 1º, § 1º, III) - passou a ser expressamente vedada pela Resolução-CMN 3.954/2011.

Nesse sentido, foi firmada a seguinte tese:
"Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento, pelo consumidor, da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva."

Desse modo, tendo o contrato sob discussão sido celebrado em 2010, a cobrança,
a princípio, seria
válida.

Co
ntudo,
n
a mesm
a opo r tu n i d a d e, o Tr i bu n
al da C
i
da
da
nia també
m
fix
ou
a tese quanto à possibilidade de reconhecimento de sua abusividade sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Confira-se: “
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.

Nas razões do voto o ilustre Ministro consignou que: Tanto na hipótese de cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, quanto de comissão por correspondente bancário é possível o afastamento da tarifa, por não encontrar amparo na regulação bancária, infringir o Código de Defesa do Consumidor, bem como representar transferência dos custos operacionais da instituição financeira.

Na hipótese dos autos,
a despeito da previsão contratual
, não houve especificação acerca dos supostos serviços prestados,
não ocorrendo uma descrição
clara

e
pormenorizada d
e que ou quais seriam
os
prestados pela concessionária ou lojista de forma a autorizar o repasse de sua cobrança ao consumidor.

Ademais, não se acostou aos autos qualquer recibo ou nota fiscal emitida pela concessionária
comprovando a
prestação do serviço.

A ausência dessa especificação caracteriza prática abusiva, por ferir o direito de informação do consumidor, consoante preceitua o art. 6º, III, do CDC.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. REVISAR O CLÁUSULAS DO CONTRATO NÃO VIOLA O ATO JURÍDICO PERFEITO CASO PRESENTES OS ELEMENTOS PARA TANTO. TAXAS COBRADAS NO CONTRATO: RECONHECIMENTO DA NULIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA/LOJISTA. ADMITIDA A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO COM O VALOR DEVIDO NO SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADMITIR COMPENSAÇÃO. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. [...]..
2. Na situação posta, a instituição financeira não deixou claro no contrato, sem margem para dúvidas, quais seriam os serviços de concessionaria/lojista para que tal rubrica pudesse ser cobrada do consumidor, contrariando, com isso, os Arts. 31 e 52 do CDC, o direito à informação adequada dos serviços que seriam prestados, tornando nula a sua cobrança no pacto em questão
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011100205480, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON
–
Relator Substituto
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO PACTA SUNT SERVANDA - CDC - MITIGAÇÃO - TARIFAS BANCÁRIAS SERVIÇO DE TERCEIRO: ILEGALIDADE REGISTRO DE GRAVAME: LEGAÇIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
.
2) No que se refere aos denominados serviços de terceiro, é possível o reconhecimento da abusividade da cláusula quando não houver especificação do serviço no contrato firmado entre as partes, sendo válida a cobrança se efetivada antes da Resolução nº 3.954/2011, salvo se detectada a onerosidade excessiva. In casu , da análise do contrato pactuado entre as partes afere-se realmente a cobrança ilegal da denominada tarifa de serviço de concessionária /lojista, haja vista que não há no pacto a necessária especificação do serviço prestado ou do serviço que deveria ser prestado neste sentido. Ademais, afere-se a onerosidade da cobrança concretizada neste sentid
o. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 012120153254, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Destarte,
não há censura a fazer na sentença, impondo-se
ser afastad
o
o encargo nominado “
serviços concessionária/lojista
”.

Por fim, quanto à devolução dos valores indevidamente cobrados no contrato,
conforme cediço, o
Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, conforme preceituam os arts. 940 do Código Civil - CC e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE SEGURO DE SAÚDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
[...] 2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a devolução deve ser simples quando não comprovada a má-fé na cobrança indevida do contrato
,

[...] (STJ – AgInt no AREsp 569890/RJ – Min. Maria Isabel Gallotti – DJ: 18/05/2017)
Sem grifo no original

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp 1498617/MT
- Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – DJ: 18/08/2016)
Sem grifo no original

No presente caso,
entendo não estar comprovada a má-fé da Instituição Financeira, pois a referida rubrica foi cobrada com fundamento em previsão contratual,
neste ponto também modificada a sentença
.

Com isso, considera-se
in
devido
somente o valor relativo à tarifa de
serviços de terceiro
,
no valor de R$
2.603,18
(
dois mil seiscentos e três reais e dezoito
centavos),
que deve ser devolvido de forma simples.

Feitas as considerações
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para que seja modificada a sentença, considerando regular e permitida a cobrança relativa à tarifa de cadastro do contrato.

É como voto.

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.